Tribunal: TJDFT
Processo: 0716956-63.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO SEGURADO. PAGAMENTO PELA SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA. RESSARCIMENTO. DEVIDO.
1. É vedado, em sede recursal, suscitar matéria que não foi apreciada em primeira instância, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. Sub-rogando-se no direito do lesado após o desembolso de valores para a indenização do segurado ou do respectivo conserto do veículo sinistrado, na forma do art. 786 do Código Civil, possui a seguradora o direito de cobrar o ressarcimento pelo dano material ocorrido junto ao efetivo causador do prejuízo, demonstrado o dispêndio daqueles valores.
3. Nos termos da Súmula 188 do STF: "O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro."
4. Presume-se culpado o condutor que colide contra a traseira de outro veículo, ante a inobservância do dever de cautela exigido pelo Código de Trânsito Brasileiro, salvo robusta prova em sentido contrário.
5. Recurso parcialmente conhecido e não provido.